Tribunal: CARF
Processo: 19615.001351/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19615.001351/2007-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.332 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
MEIRA LINS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2003
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. SÚMULA STF
VINCULANTE N° 8.
As contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos observam o
mesmo prazo decadencial das contribuições sociais destinadas ao
financiamento do Regime Geral de Previdência Social. Para fins de cômputo
do prazo de decadência das contribuições para terceiros, na hipótese de
pagamento antecipado, aplica-se a regra do artigo 150, § 4o, da Lei n° 5.172, de
1966, exceto quando comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação,
casos em que se aplica o artigo 173, inciso I da Lei n° 5.172, de 1966.
MULTA DE MORA. GRADUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF. N° 2.
O fato de a multa de mora ser graduada conforme o momento do parcelamento
ou pagamento, não enseja cerceamento ao direito de defesa ou ao contraditório,
respeitando o legislador a própria natureza da multa em questão ao estabelecer
a graduação da multa, a punir uma maior demora com um maior percentual.
Além disso, o presente colegiado é incompetente para afastar a sistemática
legal de graduação da multa sob a alegação de a lei ofender aos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF N° 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência até a
competência 07/2002.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19615.001351/2007-12
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.001351/2007-12

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 114/124) interposto em face de decisão da
7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (e-fls. 102/106)
que julgou procedente o lançamento veiculado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD n° 37.123.390-9 (e-fls. 04/18), no valor total de R$ 18.830,53 e competências 01/1997 a
12/2003, cientificada em 06/12/2007 (e-fls. 72). Do Relatório Fiscal (e-fls. 22/26), extrai-se:
(...) NFLD com o objetivo de constituir créditos tributários relativos a contribuições
para o salário-educação decorrentes de glosa de deduções realizadas a título de
indenização de dependentes (...)
Na impugnação (e-fls. 74/84), em síntese, se alegou:
(a) Decadência.
(b) Selic.
(c) Multa graduada - cerceamento da defesa e do contraditório.
A seguir, transcrevo a ementa do Acórdão de Impugnação (e-fls. 102/106):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2003 DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência das contribuições devidas à Seguridade Social nos termos expressos na
legislação previdenciária é decenal
JUROS E MULTA CONSTITUCIONALIDADE NÃO APRECIAÇÃO NA SEARA
ADMINISTRATIVA.
A cobrança de juros de mora e de multa está em conformidade com a legislação vigente,
não sendo da competência desta instância administrativa a apreciação da
constitucionalidade de atos legais. No caso dos juros, há previsão legal que outorga à lei
a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente
pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%.
MULTA.
GRADAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA
DE
RELAÇÃO DE CAUSALIDADE.
A gradação do valor da multa, estabelecida em função do intervalo de tempo entre a
notificação c o adimplemento da obrigação não constitui óbice ao amplo exercício do
direito de defesa do contribuinte.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.001351/2007-12

Intimado do Acórdão de Impugnação em 05/02/2009 (e-fls. 108/109), o
contribuinte interpôs em 05/03/2009 (e-fls. 110 e 143) recurso voluntário (e-fls. 114/124),
alegando, em síntese:
(a) Decadência. O lançamento não depende de várias etapas para ser apurado, mas
tão somente ocorre no mês subsequente ao fato gerador, e sendo este de 1997,
1998, 1999, 2000 e 2001, deveria o mesmo ter sido constituído, no máximo, a
partir de 01.01.1998 a 01.01.2002, decaindo dessa forma, o direito da
Fazenda Pública em constituir tal crédito em 01.01.2003 a 01.01.2007,
respectivamente. O crédito foi lavrado em 05.12.2007 estando mais de 3 anos
além do prazo decadencial da Fazenda Pública (Súmula Vinculante n° 08; e
CTN).
(b) Selic. A adoção da taxa Selic é inconstitucional. Além disso, os juros não
podem superar 12% ao ano (Constituição, art. 193, § 3°). Logo, a NFLD deve
ser anulada por indevida incidência da taxa Selic.
(c) Multa graduada - cerceamento da ampla defesa e do contraditório. Por ser a
multa graduada conforme o momento do pagamento, o exercício do direito de
defesa é penalizado. Logo, a multa de mora aplicada fere o direito de defesa
sendo totalmente inconstitucional (Constituição, art. 5°, LV).
Conforme consta do processo apenso n° 19647.009457/2010-92, em 21/10/2010
(e-fls. 02), o recorrente peticionou (e-fls. 02/03) reiterando a alegação de decadência, em face da
Súmula Vinculante n° 8.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade,
tomo
conhecimento do recurso voluntário.
Multa graduada - cerceamento da ampla defesa e do contraditório. O fato de a
multa de mora ser graduada conforme o momento do parcelamento ou pagamento, não enseja
cerceamento ao direito de defesa ou ao contraditório, respeitando a própria natureza da multa em
questão ao estabelecer a graduação da multa, o legislador pune uma maior demora com um
maior percentual. Além disso, o presente colegiado é incompetente para afastar a sistemática
legal de graduação da multa sob a alegação de a lei ofender aos princípios constitucionais da
ampla defesa e do contraditório (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 26-A; e Súmula CARF n° 02).
Por fim, a multa de mora aplicada considerou a classificação “Dispensado de declarar em GFIP
(com redução de multa)”, sendo, até o presente momento, mais benéfica, quando comparada com
a atual multa de ofício, advinda da MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
justamente por força da referida graduação. Ressalte-se que a análise para a aplicação da
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.001351/2007-12

legislação mais benéfica deve ser empreendida no momento do pagamento ou do parcelamento
do débito pela contribuinte (Portaria PGFN/RFB n° 14, de 2009). Afasta-se, destarte, a
preliminar de nulidade por suposto cerceamento da ampla defesa e do contraditório.
Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional -
CTN.
Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da
Fazenda, o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a
aplicação da regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e
simulação, as quais atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do
§ 4° do art. 150 do CTN.
No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos,
pacificou o entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é
de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN.
Sobre o tema podemos ainda invocar as Súmulas CARF n° 72, 99 e 106, in verbis:
Súmula CARF no 72
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 106
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
As contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos (contribuições para
terceiros) observam o mesmo prazo decadencial das contribuições sociais destinadas ao
financiamento do Regime Geral de Previdência Social (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n°
9.766, de 1998, art. 1°, caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°).
No caso concreto, a NFLD envolve o lançamento de contribuições para o salário-
educação decorrentes de glosas de deduções realizadas a título de indenização de dependentes, a
abranger as competências 01/1997, 06/1997, 06/1998, 07,1998, 12/1998, 06/1999, 12/1999,
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.001351/2007-12

01/2000, 06/2000, 01/2001, 06/2001, 07/2001, 12/2001, 07/2002, 12/2002, 06/2003 e 12/2003
(DAD, e-fls. 07/09).
O lançamento foi cientificado em 06/12/2007 (e-fls. 72).
Logo, há decadência por força do art. 173, I, do CTN até a competência 07/2001,
considerando-se a data de vencimento da obrigação para estas competências.
Em face do art. 150, §4°, do CTN, além dessas competências podem ser atingidas
as competências 12/2001 e 07/2002, considerando-se a data do fato gerador.
O lançamento envolve glosa de dedução efetuada quando do recolhimento direto
ao FNDE, constando das e-fls. 61 e 62 o “Demonstrativo de Recolhimentos RA_0678” emitido
pelo FNDE (SME – Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental), a demonstrar ter havido
parcial pagamento antecipado nas competências 12/2001 e 07/2002, justamente em razão da
glosa da dedução.
Não detecto no Relatório Fiscal (e-fls. 22/26) a imputação de dolo, fraude ou
simulação, o mesmo pode ser dito em relação à Representação Administrativa do FNDE (e-fls.
27) e aos Ofícios do FNDE (e-fls. 30/31).
Diante disso, impõe-se o reconhecimento da decadência até a competência
07/2002, restando mantido o lançamento em relação às competências 12/2002, 06/2003 e
12/2003.
Selic. A utilização da Taxa SELIC lastreia-se nos arts. 34 e 35-A da Lei n° 8.212,
de 1991, aquele na redação da Lei n° 9.528, de 1997, e este incluído pela MP n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009 (Lei n° 8.212, de 1991, art. 94; Lei n° 9.766, de 1998, art.
1°, caput; e Lei n° 11.457, de 2007, art. 3°, § 3°), sendo que a admissibilidade da incidência
sobre débitos tributários está pacificada na esfera administrativa, conforme Súmula n° 04, do
CARF, in verbis:
Súmula CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Além disso, a adoção da taxa Selic não enseja nulidade ou improcedência da
NFLD, eis sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo Tribunal
Federal e o Superior Tribunal de Justiça, respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos
recursos repetitivos, pacificaram o entendimento no sentido da constitucionalidade e da
legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE
582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp
879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Por essas razões, não prospera o ataque ao lançamento em razão da aplicação da
taxa SELIC.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.332 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19615.001351/2007-12

Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, REJEITAR A
PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para declarar a decadência
até a competência 07/2002.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital